Tribunal: TJDFT
Processo: 0778145-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SIMPLES CANDANGO. DÉBITOS (2000–2002). EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. LONGA INÉRCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 568 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição de débitos tributários relativos ao Simples Candango (anos de 2000, 2001 e 2002), determinar o cancelamento das restrições creditícias e condenar o ente público ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. Sustenta o recorrente a inexistência de prescrição, sob o argumento de que o despacho citatório proferido na execução fiscal teria interrompido o prazo prescricional, cuja retomada ocorreria apenas com a extinção do feito em 2024. Requer, ainda, a improcedência do pedido compensatório.
3. Contrarrazões apresentadas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve interrupção válida da prescrição na execução fiscal; e (ii) se é devida a compensação por danos morais em razão do protesto e da negativação decorrentes de crédito prescrito.
III.RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, as CDA’s no 50115338080, 50115489541 e 50115606130 correspondem a créditos definitivamente constituídos entre 2001 e 2003. A execução fiscal foi proposta em 2005, com despacho citatório proferido em 2006 (ID 82498008 - p.4). Todavia, não houve a adoção de medidas eficazes para viabilizar a citação ou promover o andamento do feito, que permaneceu inerte por longo período, sendo apenas digitalizado em 2021 e posteriormente extinto, sem resolução do mérito, em dezembro de 2024 (ID 82498008 – p. 14). O protesto das certidões ocorreu somente em 2025 (ID 82498000).
6. Nos termos do art. 174 do CTN, a pretensão de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, admitindo interrupção pelo despacho que ordena a citação. Contudo, a eficácia desse ato não é automática, devendo ser analisada à luz do art. 240 do CPC e da atuação diligente do exequente.
7. No caso, embora tenha havido despacho citatório, não se concretizou a citação válida, tampouco se demonstrou a adoção de providências eficazes para sua realização. O processo permaneceu paralisado por período excessivo, evidenciando inércia do exequente.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 568, firmou a compreensão de que a ausência de citação válida ou de atos constritivos eficazes, aliada à paralisação injustificada do feito, conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero despacho citatório para a manutenção indefinida da pretensão executiva.
9. Nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, a execução fiscal não pode permanecer indefinidamente suspensa sem a prática de atos úteis. No caso, a prolongada ausência de diligências eficazes evidencia a inércia do exequente, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. Precedente: Acórdão 2005541.
10. Ainda que se reconheça a aptidão interruptiva do despacho citatório, não se admite a perpetuação indefinida de seus efeitos sem a efetiva prática de atos voltados à satisfação do crédito, sob pena de esvaziamento do instituto da prescrição e afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Precedente: TJDFT, Acórdão 2089424
11. Reconhecida a prescrição, torna-se indevida a manutenção da inscrição em dívida ativa, bem como o protesto e a negativação do nome da parte autora, configurando ato ilícito.
12. O dano moral, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros restritivos, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, especialmente quando inexistem outras anotações legítimas.
13. O valor fixado na origem (R$3.000,00) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
14. Configurada a prescrição e o ato ilícito, impõe-se a manutenção da sentença.
IV.DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e desprovido. 15.1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 2089424, 0761832-02.2025.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 11/2/2026, DJe 25/2/2026; TJDFT, Acórdão 2005541, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/5/2025; TJDFT, Acórdão 2070900, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 26/11/2025, DJe 9/12/2025.